Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGLMS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0714017-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: VIRGINIA DO CEU PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO, em sede de plantão judicial, contra decisão interlocutória (ID 191873460) proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0004445-35.2013.8.07.0002, que entendeu intempestiva a impugnação à avaliação do imóvel. Nas razões recursais, o agravante defende a urgência do pedido para que seja antecipada a tutela recursal e cancelada a hasta pública de imóvel designada para iniciar hoje, 08/04/2024, às 13 horas. Em breve síntese, alega que a avaliação do imóvel realizada em 24/06/2019 não reflete o atual valor de mercado e é falha ao adotar a metodologia da NBR 14.653 da ABNT e a legislação pertinente (Resolução no 345 do CONFEA), fazendo-se necessária nova avaliação atualizada, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade do devedor. Requer, em sede de plantão judicial, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja cancelado o leilão judicial e, no mérito, a determinação de nova avaliação do imóvel. Preparo não recolhido. Brevemente relatado, passo a decidir. Cumpre ressaltar que o presente agravo de instrumento foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 09h33 do dia 08/04/2024. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 687/2024, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Com efeito, o recurso tem por objetivo cancelar hasta pública designada para a data de hoje, com início às 13 horas, impugnando decisão que rejeitou o pedido por preclusão. Os fundamentos do pedido, contudo, não ensejam a concessão da medida pretendida. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando-se os autos de origem observa-se que o Laudo de Avaliação, datado de 24.06.2019, foi produzido na ação de inventário no 0005281-03.2016.8.07.0002 (ID 148576334 - Pág. 3) e colacionado aos autos juntamente com o pedido de penhora da quota parte do executado sobre o imóvel, deferida nos termos da decisão de 07/02/2023 (ID 148765668) e efetivada em 17/02/2023 (ID 150086123), com nomeação do agravante como depositário fiel. Aludida penhora não foi impugnada e, em 04/04/2023, foi determinada a designação da hasta pública utilizando-se por base o valor avaliado de R$ 63.333,33, conforme decisão interlocutória (ID 154711247), disponibilizada para publicação em 11/04/2023 (ID 155070855), tornando-se preclusa sem que a parte executada tenha interposto o recurso adequado oportunamente. Logo, tratando-se de impugnação intempestiva, não se verifica probabilidade do direito de reforma da decisão que indeferiu o pedido fundamento na preclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela, sem prejuízo de reapreciação pelo Relator sorteado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2024 11:30:46. ANA CANTARINO Desembargadora plantonista